Tribunal: TJSP
Processo: 2023773-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito judicial. Insurgência do Exequente. Não acolhimento. Perícia que bem analisou todos os elementos do processo. Cálculos que observaram os julgados. Não pode ocorrer atualização do valor do contrato e depois nova atualização

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito judicial. Insurgência do Exequente. Não acolhimento. Perícia que bem analisou todos os elementos do processo. Cálculos que observaram os julgados. Não pode ocorrer atualização do valor do contrato e depois nova atualização sobre o valor da parcela dos lucros cessantes. Decisão mantida. Recurso não provido.